Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Curatela provisória. Nomeação de parente próximo. Alegação de omissão e contradição não configuradas. Pareceres divergentes do Ministério Público. Irrelevância. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão interlocutória para nomear sobrinha como curadora provisória, em detrimento de terceiro (administrador informal), fundamentado na ordem legal de preferência e em possível conflito de interesses financeiro.
II. Questões em discussão
2. Se há omissão quanto à suposta divergência de pareceres do Ministério Público e se há contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos para restabelecer o antigo curador provisório.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, não a dissonância entre o acórdão e a convicção da parte ou elementos de prova.
4. A divergência entre pareceres ministeriais não configura vício de omissão, uma vez que o órgão julgador possui autonomia de convencimento e o parecer atual da Procuradoria de Justiça ratifica a higidez do acórdão.
5. A alegação de risco ao bem-estar da curatelada demanda reexame fático-probatório, pretensão inviável na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
7. A existência de pareceres ministeriais divergentes em diferentes fases do processo não vincula o julgador e nem caracteriza omissão, sendo inadmissíveis embargos de declaração que visam o reexame do mérito sob pretexto de vícios de integração.